Tribunal: TJDFT
Processo: 0713818-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713818-06.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO MONTEIRO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por REINALDO MONTEIRO DE MELO contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO impetrado em face do AUDITOR (A) DE ATIVIDADES URBANAS E FISCALIZACÃO E INSPEÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DA SECRETARIA DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL: “O direito de construir é condicionado ao prévio licenciamento, conforme exige claramente o art. 22 da Lei Distrital 6.138/18 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE/DF): "Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei". A exigência legal não distingue imóvel público ou particular, valendo indistintamente para uns e outros. Quem edifica clandestinamente, sem a prévia licença administrativa, expõe-se à sanção de demolição da obra ilegal. Ninguém tem direito, muito menos direito líquido e certo, de imunidade à lei, que vale para todos. A alegação de que é proprietário particular do imóvel é evidentemente insincera, na medida em que o "contrato particular de cessão de direitos" acostado aos autos é instrumento absolutamente inidôneo à transcrição imobiliária, sendo duvidoso, para dizer o mínimo, que o impetrante tenha guardado um contrato manifestamente inválido, mas não a certidão de registro imobiliário do bem que afirma ser de sua propriedade. Logo, prevalece a presunção da veracidade e legalidade do ato administrativo, que reputa a área como pública e suscetível de ação demolitória imediata. Recorde-se, a propósito, que a prova no mandado de segurança deve ser pré-constituída. Além de não haver qualquer evidência de direito a amparar o pedido de liminar, há periculum in mora invertido a contraindicar a concessão de tal medida: é que, além de vulnerar a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo e necessário, uma hipotética liminar fomentaria situação de ilegalidade causadora de grave lesão ambiental e urbanística, contrariando a diretriz contida no art. 225 da Constituição, que vincula a todos, especialmente o poder público (Judiciário incluso, obviamente). Anoto, por fim, que tramita perante esta VMA uma ação popular promovida por cidadãos residentes na região, exigindo exatamente a cominação da obrigação de fiscalizar as invasões e edificações ilegais na região dos CA, no Lago Norte. Ali, fora deferida liminar, para cominar ao poder público o cumprimento do seu poder-dever legal de efetivar a fiscalização ambiental adequada. Portanto, longe de ser motivada por um surto de eficiência, virtude infelizmente deveras escassa nos órgãos de fiscalização edilícia do DF, as ações fiscalizatórias naquela região estão se dando por força de decisão judicial, o que reforça a ausência de plausibilidade jurídica na pretensão de obtenção de imunidade contra os atos do poder público. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Determino à Secretaria que busque a ação popular acima referida, para fins de associação ao presente feito. Cite-se a autoridade impetrada, para a prestação de informações, no prazo legal. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público” O Agravante sustenta (i) que alguns imóveis vizinhos foram alvos de uma operação do DF Legal; (ii) que a área em que se localiza o seu imóvel consta no Relatório de Vistoria Pré-Operacional 210/2023; (iii) que a residência se encontra finalizada, habitada e em área particular; (iv) que a associação de moradores já pediu a regularização da área junto à SEDUH; e (v) que há fundado receio de demolição de sua moradia sem ao menos notificação prévia. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a autoridade coatora se abstenha da prática do ato de demolição do imóvel. É o relatório. Decido. Não se colhe dos autos elementos de convicção sobre a existência de atos preparatórios da demolição do imóvel do Agravante. A demolição de moradia concluída pressupõe notificação prévia, mas não há nenhum indicativo concreto de que o Poder Público prepara ato dessa natureza sem a observância dos parâmetros legais. De outra borda, importa salientar que o Agravante não comprovou a regularidade da ocupação e da edificação, em especial o licenciamento exigido pelo artigo 22 da Lei Distrital 6.138/2018. Assim, ao menos numa abordagem sumária, não se vislumbram os requisitos que o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, estabelece para a concessão da liminar. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 20 de abril de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator